Tribunal: STF
Processo: Rcl 55167
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Cesar Mateus do Santos, em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001438-83.2018.5.02.0082.



    Em suas razões, a parte reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADI 5.766/DF, na medida em que a autoridade reclamada, a despeito de haver concedido à reclamante os benefícios da justiça gratuita, condenou-a ao pagamento de honorários sucumbenciais e periciais.



    Nesses termos, aduz que:



    “À vista de todo o exposto, tendo em vista que o E. STF declarou no julgamento da ADI 5.766, inconstitucional, dentre outro, o § 4º do artigo 791-A, da Consolidação das Leis do Trabalho, não há como prevalecer a decisão proferida no Acórdão combatido, na medida em que afronta a decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.766, razão pela qual deve ser cassado, o mesmo, e instado o Tribunal a quo a proferir nova decisão que garanta a observância do entendimento exarado na ADI 5.766, com efeito retroativo (ex tunc), por esta Suprema Corte na matéria em apreço, qual seja, o beneficiário da justiça gratuita, não poderá ter o valor da verba honorário sucumbencial descontada de seu crédito obtido em juízo”. (eDOC 1, p. 14) 



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.766/DF.



    Inicialmente, destaco que a reforma trabalhista introduzida pela Lei 13.467/2017, com o objetivo de inibir lides temerárias, inseriu na CLT, entre outros, o artigo 791-A, com a seguinte redação: 



    “Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 



    § 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. 



    § 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará: 



    I - o grau de zelo do profissional; 



    II - o lugar de prestação do serviço;



    II - a natureza e a importância da causa; 



    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 



    § 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários.



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (Grifei)



    Por sua vez, o Plenário desta Corte, em sessão realizada em 20.10.2021, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5.766/DF, declarando inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente” (ADI 5766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Rel. p/ acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 03-05-2022)



    Na espécie, verifico que o Tribunal reclamado, em que pese o deferimento do benefício da gratuidade judiciária, manteve a condenação da reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, com o devido desconto de eventuais valores a serem recebidos em outros processos, com fundamento no tema 360 repercussão geral, tendo em vista a existência de sentença transitada em julgado a determinar a medida. Nesses termos, confira-se trecho da decisão proferida em cumprimento de sentença:



    “Considerando os termos da decisão homologatória de cálculos, ID. C2067f0, bem como o valor e data do depósito efetuado, ID. Ea60b37, correta a atualização procedida pela Secretaria da Vara, conforme planilha ID. 523e53f. Foram deduzidos do crédito bruto a contribuição previdenciária obrigatória do empregado, bem como o valor dos honorários devidos pelo Autor ao advogado da Reclamada. 



    Argumenta o Reclamante que segundo decisão proferida pelo E. STF na adi 5766 (em 20/10/2021), de efeito vinculante, é inconstitucional o § 4º do artigo 791-A da CLT. 



    Todavia, tal decisão vinculativa não retroage para impedir os efeitos da coisa julgada anterior à data de sua prolação (Tema 360 da repercussão geral, RE 611503), como ocorreu na hipótese vertente, em que a decisão exequenda expressamente determina que o Reclamante pague honorários ao advogado da Reclamada, no importe de 10% dos valores apurados em liquidação de sentença.



    Portanto, em que se operou a coisa julgada ante da decisão vinculativa do E. STF, e sendo o crédito trabalhista capaz de suportar a despesa da verba honorária, indefiro a pretensão do Autor” (eDOC 23).



    Inicialmente, destaco que, nos termos do Código de Processo Civil (art. 525, §§ 12 e 14), é inexigível “o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”, desde que a decisão proferida pelo STF seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    Registro ainda o julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, no qual reconhecida a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 acerca da chamada “coisa julgada inconstitucional”. 



    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    Nesse sentido, confira-se ementa do RE-RG 611.503 (tema 360), paradigma da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503, Relator Teori Zavascki, Relator do acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019)



    Assim, verifica-se que o ato reclamado foi proferido em consonância com o entendimento desta Corte consolidado no julgamento do tema 360 da repercussão geral, haja vista que o título executivo transitou em julgado em data anterior ao julgamento da ADI 5766, não havendo que se falar em sua inexibilidade.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente